Tribunal: TJMT
Processo: 1007444-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007444-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, §§ 1o e 3o DA LEI N. 11.101/2005 – VIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE DE REGISTRO CARTORÁRIO – JUSTA IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM QUE HÁ LITIGIOSIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de crédito com alienação fiduciária, à luz do artigo 49, §§ 1o e 3o da Lei n. 11.101/2005, impõe-se reconhecer a extraconcursalidade, mostrando-se viável a exclusão do crédito da recuperação judicial; não havendo, ainda, necessidade de registro cartorário do crédito.

É pertinente a fixação de verba honorária advocatícia em incidente de impugnação de crédito, quando se verifica a litigiosidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
tendo como Agravado:
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que
rejeitou os embargos de declaração, nos autos de Impugnação de Crédito n. 6107-23.2017.8.11.0086 - Código 110322 (na Recuperação Judicial n. 3435-42.2017.8.11.0086 – Código n. 105258), a qual foi julgada improcedente, mantendo-se como extraconcursal o crédito de R$ 16.171.720,96 (dezesseis milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos) do Banco do Brasil S/A, o qual é originário das Cédulas de Crédito Bancário n. 21/00004-2, 21/00006-9 e 21/00017-4.

Menciona que se trata “(...)
originariamente de Impugnação de Crédito apresentada pela Tauá em face do Banco do Brasil, uma vez que pretende, em síntese, a manutenção do crédito arrolado inicialmente – R$ 42.674.609,34, em contrariedade ao indicado pelo Il. Administrador Judicial, o qual excluiu o importe listado, sem observar que a suposta garantia de cessão fiduciária é nula de pleno direito
”; que “(...)
Frente a improcedência do pedido formulado, tal como a rejeição dos embargos de declaração opostos, mister se faz a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, haja vista a necessária reforma da r. decisão agravada”.

(ID. Num. 85641980 – pág. 4 e 5)

Defende a reforma da decisão, alegando a nulidade das garantias fiduciárias prestadas, e que “(...)
No que diz respeito aos contratos em tela, o Banco do Brasil afirma que os mesmos encontram-se garantidos fiduciariamente, o que o s tornaria extraconcursal. Neste contexto, o cerne da questão posta em debate orbita em torno do crédito oriundo da suposta garantia fiduciária estar ou não sujeito à isenção dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do disposto no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 (...)”.
(ID. Num. 85641980 – pág. 5)

Argumenta que “(...) a garantia fiduciária é uma espécie de gênero do negócio fiduciário, sendo que o devedor aliena o bem/título sob a condição suspensiva de retorno do domínio, enquanto o credor tem a posse da coisa/título alienada em garantia fiduciária – o que ocorre in casu - e, como os demais direitos reais, depende do registro próprio para tornar-se oponível erga omnes. Tal registro tem natureza constitutiva, visto que não é possível pretender-se a existência da propriedade fiduciária como direito real, antes do registro que lhe confere o atributo da oponibilidade contra todos. Consigna-se, assim, que a garantia no referido contrato firmado com o Banco não foi performada, nos termos contidos nos arts. 1.361 e 1.362, do Código Civil pátrio”. (ID. Num. 85641980 - Pág. 6)

Alega que, à luz do artigo 1.361, § 1o do Código Civil e do artigo 130 da Lei de Registros Públicos, deve haver o registro em ambas as circunscrições, ou seja, tanto na sede da Empresa – Tauá, quanto na sede do Banco.

Sustenta que “(...) o crédito decorrente de garantia fiduciária não registrada em ambos os domicílios, como a situação vista nos autos, implica na sujeição do mesmo aos efeitos Recuperação Judicial deferida à Tauá, ora Agravante, porquanto não regularmente protegida a propriedade fiduciária”; e que “(...) No que diz respeito aos contratos supramencionados, cumpre mencionar que estes além de não terem sido registrados em ambos os domicílios, estes também não possuem as suas garantias individualizadas”, o que se exige pela leitura do artigo 66 -B, da Lei n. 4.728/65, em aplicação aos requisitos definidos pelo artigo 1.362 do C.C.

Assevera que “(...) não se pode admitir que tal instituição financeira satisfaça seu direito creditório em detrimento da universalidade dos credores da Recuperanda, e mais, em notória afronta ao caráter vinculativo do pleito recuperacional, com base em suposta garantia que sequer fora regularmente constituída – em razão da ausência de individualização e duplo registro”. (ID. Num. 85641980 – pág. 15)

Ressalta ser impossível a condenação em honorários, pois “(...) o Plano de Recuperação Judicial da Tauá, ora Agravante, estabeleceu que não seriam devidos honorários de sucumbência no bojo de embargos à execução, incidentes ou quaisquer outros processos que tratem de créditos sujeitos à Recuperação Judicial – exatamente o caso em questão (!)”.(ID. Num. 85641980 – pág. 15)

Requer que seja concedida liminar para suspender os efeitos da decisão combatida, proferida em sede de impugnação de crédito.

No mérito, pede que seja reformada a decisão combatida.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do agravo e pela condenação da Agravante por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – manifesta-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
rejeitou os embargos de declaração
, nos autos de Impugnação de Crédito n. 6107-23.2017.8.11.0086 - Código 110322 (na Recuperação Judicial n. 3435-42.2017.8.11.0086 – Código n. 105258), proposta por TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tendo como Requerido/Agravado: BANCO DO BRASIL S/A,
a qual foi julgada improcedente
, mantendo-se como extraconcursal o crédito de R$ 16.171.720,96 (dezesseis milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos) do Banco do Brasil S/A, o qual é originário das Cédulas de Crédito Bancário n. 21/00004-2, 21/00006-9 e 21/00017-4.

Pois bem.

Após a devida instrução processual, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

Verifica-se que se trata de crédito gravado com garantia fiduciária.

Assim, à luz do artigo 49, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.101/2005, se trata de crédito com garantia real, não se submetendo à recuperação judicial, motivo pelo qual é totalmente plausível a exclusão do crédito da recuperação.

Nesse sentido, reproduzo parte do parecer:

“(...) Argumenta a agravante que a garantia fiduciária para ser considerada válida depende de registro próprio, conforme preceitua os arts. 1.361 do Código Civil e que in casu, não houve registro e nem individualização nos termos do art. 33, da Lei no 10.931/2004.

Pois bem. Dos autos, verifica-se que a situação sub judice se amolda aquela prevista no § 3o do art. 49, da lei de regência da matéria , que afasta do plano de recuperação judicial os créditos nos quais o credor, no caso, o Banco do Brasil, ostenta a posição de proprietário fiduciário.”

A esse respeito:

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDO POR BEM IMÓVEL DE TERCEIRO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - NATUREZA EXTRACONCURSAL - ART. 49, §3o, DA LEI No. 11.101/2005 - RECONHECIMENTO - NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA. 1. Em regra, estão sujeitos à recuperação judicial os créditos vencidos ou vincendos, existentes na data do pedido de processamento da recuperação, todavia, a própria Lei no. 11.101/05, em seu art. 49, §3o, prevê exceções, ou seja, créditos que não são atingidos pelos efeitos da recuperação judicial, como, por exemplo, o crédito decorrente de alienação fiduciária em garantia. 2. Pela leitura do §3o do art. 49 da Lei no. 11.101/05 afere-se que o que define a natureza extraconcursal do crédito é o fato de estar garantido por bem dado em alienação fiduciária, inexistindo restrição legal no sentido de que o bem dado em garantia teria que ser de propriedade da recuperanda. 3. Nesse passo e conforme entendimento do c. STJ, a blindagem do credor titular da condição de proprietário fiduciário aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/05) é coerente com as normas legais que tutelam o instituo da propriedade fiduciária, ao que se acresce que, por essa razão, consta expressamente do artigo mencionado a expressão "prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais", afastando não apenas o bem, mas o próprio contrato por ele garantido dos efeitos da recuperação judicial. 4. Dar provimento ao recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.020678-5/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 10/08/2021)

Também o argumento de ausência de registro cartorário não se sustenta, pois existente jurisprudência pacífica no sentido da desnecessidade de tal procedimento.

A esse respeito, também elucida o judicioso parecer, trazendo recentíssima jurisprudência do colendo STJ:

“(...) no que se refere a necessidade do registro dos títulos segundo a exigência legal, a questão não comporta maiores delongas em razão do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça onde a inexistência de registro, ou mesmo a falta de prova quanto à sua ocorrência, é irrelevante. Is to porque o registro, via de regra, é feito para ser oposto a terceiros e não entre as partes contratantes, como ocorre no caso em tela.

A propósito, vejamos julgados a seguir colacionados:

“101000994282 - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - DIREITO SOBRE CRÉDITOS RECEBÍVEIS - TRAVA BANCÁRIA - NATUREZA JURÍDICA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SÚMULA 83 /STJ - REGISTRO DOS CONTRATOS - DESNECESSIDADE - ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - 1- "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação, tampouco a medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005)" (AgInt no CC 145.379/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 18/12/2017). 2- "A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei no 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei no 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna" (REsp 1.559.457/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 03/03/2016). 3- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-REsp 1529314/MT - (2015/0082551-6) - 4a T. - Rel. Min. Raul Araújo - DJe 23.02.2021)”.

E por fim, no tocante aos honorários advocatícios, é perfeitamente viável a incidência em sede de impugnação de crédito, havendo litigiosidade.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de condenar a parte Agravante por litigância de má-fé, eis que não há qualquer demonstração de enquadramento de sua conduta nos moldes do artigo 80 e 81 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021